Tribunal: STF
Processo: HC 264940
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA 
LEI N. 11.343/2006 AFASTADA COM FUNDAMENTO EM ATOS ALÉM DOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO PACIENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCABÍVEL REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.  MATÉRIA NÃO ANALISADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.11.2025, por Manoel Cardoso Mendes, advogado, em benefício de Vitor Hugo Magalhães de Jesus, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em sessão virtual de 23.10.2025 a 29.10.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.025.956/SC, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 19.3.2024, às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) (fl. 3, e-doc. 4). Narrou-se na inicial acusatória:



    “No dia 26 de novembro de 2023, por volta das 16h, na residência particular situada na Avenida Visconde de Barcelona, 
n. 1.593, Residencial Templo de Ártemis, apto. 104, bairro Recife, Tubarão/SC, os denunciados GABRIEL SILVA GONÇALVES e VITOR HUGO MAGALHAES DE JESUS mantinham em depósito e guardavam, para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, a substância vulgarmente conhecida como ‘crack’, pesando aproximadamente 100g (cem gramas), 1 (uma) balança e 3 (três) embalagens transparentes, tudo conforme auto de apreensão (evento 1, APF 1, p. 3) e laudo de constatação preliminar de drogas (evento 1, APF 1, p. 4). Segundo consta, na referida data, uma equipe da Polícia Militar, após receber denúncias de que no referido endereço havia grande movimentação de pessoas, deslocou-se até o local. Durante a diligência, dois policiais foram até o apartamento indicado na denúncia e um policial permaneceu na rua, observando o perímetro. Ao baterem na porta do apartamento 104, verificaram que os denunciados Gabriel Silva Gonçalves e Vitor Hugo Magalhaes de Jesus estavam pulando a janela e fugindo do local. Após perseguição, foi possível a abordagem dos denunciados. Na residência foram apreendidas 100g (cem gramas) da substância ilícita semelhante a Crack, sendo que parte da droga já estava fracionada para fins de comércio, além dos demais objetos mencionados” (fl. 1, e-doc. 5). 



    3. Interposta apelação pelo réu, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu parcial provimento ao recurso, para fixar o regime inicial semiaberto (e-doc. 5).



    4. A condenação definitiva do paciente na Ação Penal n. 5017387-63.2023.8.24.0075 transitou em julgado, em 22.1.2025 (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal de origem). 



    5. Contra o acórdão de apelação impetrou-se o Habeas Corpus 
n. 1.025.956/SC no Superior Tribunal de Justiça. Em 18.8.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente daquele Superior Tribunal, indeferiu liminarmente a impetração. Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, que desproveu o agravo regimental:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, por considerar a existência de trânsito em julgado, o uso do writ como substitutivo de revisão criminal e a ausência de flagrante ilegalidade. 



    2. Fato relevante. O agravante sustenta ilegalidade no afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no 
art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com base em atos infracionais praticados durante a adolescência. 



    3. Decisões anteriores. O Tribunal de origem afastou a aplicação do tráfico privilegiado com fundamento em elementos concretos, como a elevada quantidade de entorpecentes apreendidos, petrechos destinados à narcotraficância e histórico infracional grave do agravante. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se atos infracionais praticados durante a adolescência podem ser utilizados como fundamento para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade. 



    6. O Tribunal de origem fundamentou o afastamento do tráfico privilegiado em elementos concretos, como a elevada quantidade de entorpecentes apreendidos, petrechos destinados à narcotraficância e histórico infracional grave do agravante, demonstrando sua dedicação à atividade criminosa. 



    7. A jurisprudência admite o afastamento do tráfico privilegiado com base em atos infracionais anteriores, desde que evidenciada a gravidade dos atos infracionais e a proximidade temporal ao crime em apuração. 



    8. A análise do conjunto fático-probatório para alterar a conclusão acerca da dedicação do agravante à atividade criminosa é incabível em sede de habeas corpus. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido” (fls. 1-2, 
e-doc. 3).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual se alega possibilidade da concessão da ordem de ofício, afirmando-se manifesta ilegalidade no afastamento do tráfico privilegiado com fundamento apenas na existência de atos infracionais (fls. 3-, e-doc. 1). 



    No presente habeas corpus, o impetrante inova nos argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, enfatizando que o paciente e o corréu teriam sido presos em flagrante pelo mesmo fato, estariam no mesmo contexto fático e julgados na mesma ação penal. O juízo de primeiro grau aplicou, entretanto, a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 ao caso do corréu e afastou a minorante na situação do paciente, “sob o fundamento de que possuía histórico de atos infracionais praticados durante a menoridade” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Afirma-se que a decisão impugnada “amparou sua decisão em dois principais fundamentos: (i) a quantidade de entorpecente apreendido; (ii) a suposta existência de petrechos destinados à narcotraficância; e (iii) o alegado histórico de atos infracionais praticados pelo paciente.



    (...) Ora, Excelência, se ao corréu – denunciado pelos mesmos fatos e preso nas mesmas circunstâncias – não foi atribuída qualquer dedicação a atividades criminosas com base na quantidade de entorpecente ou nos supostos petrechos apreendidos, não há razão jurídica plausível para que tais elementos sejam utilizados exclusivamente em desfavor do paciente” (fls. 6-7, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “a) o conhecimento e provimento do presente Habeas Corpus para reconhecer a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, no grau máximo (2/3), com o consequente redimensionamento da pena e readequação do regime inicial de cumprimento; 



    b) a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, caso o novo quantum de pena torne possível o cumprimento em regime menos gravoso ou a extinção da punibilidade; 



    c) subsidiariamente, que a ordem seja concedida de ofício, diante do flagrante constrangimento ilegal evidenciado” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Na presente impetração, busca-se revisão de condenação criminal, transitada em julgado para o paciente, em 22.1.2025 (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal estadual). 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.233-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, tem-se que, no acórdão impugnado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve o acórdão da apelação, pelo qual decidido pela impossibilidade de aplicação do tráfico privilegiado, pela “elevada quantidade de entorpecentes apreendidos, petrechos destinados à narcotraficância e histórico infracional grave do agravante, demonstrando sua dedicação à atividade criminosa” (fl. 2, e-doc. 3). Constou do voto do Relator, o Ministro Joel Ilan Paciornik:



    “O agravo regimental deve ser conhecido, uma vez que foram preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, dentre eles, a tempestividade. 



    Todavia, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos 



    Isso porque, conforme consignado, a impetração se volta contra acórdão de apelação já transitado em julgado, cabendo destacar que, conforme entendimento desta Corte Superior, é inadmissível o uso de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, salvo nos casos de evidenciada manifesta ilegalidade. 



    Nesse sentido: (...) 



    Como se denota, não há mácula na decisão monocrática da Presidência, que apenas fez incidir o entendimento consolidado nesta Corte Superior de Justiça, uma vez que não deve ser conhecido o habeas corpus utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 



    Pela leitura atenta dos autos, percebe-se que, no mérito, a alegação da defesa é de suposto constrangimento ilegal por afastamento da benesse prevista no art. 33 § 4º da Lei 11.343/06, uma vez que o agravante ostenta registro pela prática de ato infracional. 



    Assim, nos termos do que destacou a decisão ora agravada, na hipótese dos autos não se verifica a existência de flagrante ilegalidade. 



    Isso porque, ao negar provimento ao recurso de apelação defensivo, o Tribunal de origem manteve afastada a minorante do tráfico privilegiado nos seguintes termos:



    ‘3. Tráfico Privilegiado 



    O recorrente ainda postula pela aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. 



    Mais uma vez, o pedido não merece prosperar. 



    Dispõe o artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, verbis: 



    § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 



    Verifica-se, pois, que para aplicação da redução faz-se necessário o preenchimento de diversos requisitos, quais sejam: (i) que o agente seja primário; (ii) de bons antecedentes; (iii) não se dedique às atividades criminosas; (iv) não integre organização criminosa. 



    [...]. Na hipótese, em que pese Vítor Hugo seja tecnicamente primário (já que havia recém alcançado a maioridade penal na data dos fatos), extrai-se que ele ostenta vasto histórico de atos infracionais e registros de boletins de ocorrência ao longo de sua adolescência, sendo condenado pela prática de diversos atos análogos à crimes graves, tais como roubo majorado, desacato, desobediência e tráfico de drogas, este por quatro vezes (vide certidão de Evento 6, autos n. 5017274- 12.2023.8.24.0075). 



    Além do mais, a manifesta quantidade apreendida (cerca de 100g. de crack divididos em 140 invólucros) certamente atingiria parcela significativa de usuários, alimentando e fortalecendo os danos causados à saúde pública decorrentes do tráfico de drogas, considerações que invariavelmente devem ser sopesadas para a incidência da referida benesse, a fim de que a resposta estatal seja condizente à gravidade da lesão causada ao bem jurídico tutelado pela norma.



    Não fosse só, a apreensão de demasiada quantidade junto com apetrechos comumente utilizado por aqueles que praticam de forma habitual o comércio ilícito de entorpecentes (como embalagens e uma balança de precisão), exige conhecimento e experiência do agente na prática espúria, sendo necessário, também, envidar esforços na consecução do delito, mais um motivo que inviabiliza a aplicação da causa especial de diminuição de pena em análise. 



    Diante desse cenário, não restam dúvidas que o acusado se dedicava à atividade criminosa, eis que o conjunto probatório revela que ele vinha exercendo a traficância desde tenra idade. A atividade espúria, inclusive, foi admitida pelo próprio réu na audiência de instrução e julgamento (mídia do evento 149 da ação penal – a partir de 31'07"). 



    Tais elementos, penso, são aptos a justificar a inviabilidade da redutora almejada, pois demonstram que o réu não é mero traficante eventual ou ‘de primeira viagem’, pressuposto imprescindível à concessão da benesse reclamada.’ (fls. 14/15)



    Extrai-se do trecho acima que o Tribunal de origem firmou sua convicção no sentido de ser descabida a incidência da causa de diminuição da pena referente ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) com fundamento em elementos concretos que apontam a dedicação do paciente à atividade criminosa. Isso porque, conforme consignado, além da elevada quantidade de entorpecentes, foram apreendidos também petrechos destinados à narcotraficência, bem como apontada a existência de vasto histórico infracional em condutas graves, inclusive associadas ao tráfico de drogas, apesar de recém ingressado na vida adulta, a demonstrar sua dedicação à atividade criminosa. 



    Quanto ao ponto, importa consignar o entendimento desta Corte Superior no sentido de se admitir o afastamento do tráfico privilegiado com base na existência de atos infracionais anteriores, considerando que ‘circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração’ (EREsp n. 1.916.596/SP, de minha relatoria, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe de 4/10/2021). 



    Nessa esteira, para alterar a conclusão acerca da dedicação do paciente a atividades criminosas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é incabível em sede de habeas corpus. 



    Nesse sentido, citam-se precedentes (grifos nossos): (...) 



    Nesse contexto, diante da ausência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental” (e-doc. 3). 



    11. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 184.979, de minha relatoria, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concluiu que a menção a atos infracionais praticados pelo agente não configura fundamentação idônea para afastar a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO. ATOS INFRACIONAIS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (DJe 7.8.2020).



    Como anotei no voto condutor daquele julgamento, a prática de atos infracionais não é suficiente para afastar a minorante, pois adolescente não comete crime nem recebe pena. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990), as medidas aplicadas são socioeducativas e objetivam a proteção integral do adolescente infrator e a superação do que antes praticado, para que volte a ter vida regular, segundo padrões comportamentais coerentes com a ordem jurídica e social. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO PACIENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.816-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 21.1.2021).



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas, de minha relatoria, proferidas no Habeas Corpus n. 201.054, DJe 27.4.2021, com trânsito em julgado em 11.5.2021, e no Habeas Corpus n. 216.870, DJe 24.6.2022, com trânsito em julgado em 2.8.2022. 



    Entretanto, não se adotando atos infracionais como fundamentos para condenação, mas sendo esses dados utilizados para qualificação dos fatos examinados no processo e definição da dosimetria com o afastamento da causa de diminuição, tem prevalecido na Primeira Turma deste Supremo Tribunal o entendimento sobre a possibilidade de se levar em consideração aqueles dados. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “Agravo regimental no habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Pretendida aplicação do redutor de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Utilização da prática de atos infracionais para afastar a causa de diminuição. Possibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 192.147-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA NÃO APENAS COM FUNDAMENTO EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO AGRAVANTE. PECULIARIDADES DO MODUS OPERANDI A CARACTERIZAR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.092-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. ATOS INFRACIONAIS. ELEMENTOS INDICATIVOS DA DEDICAÇÃO À TRAFICÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 4. Hipótese em que a minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 fora afastada pela instância anterior com base em dados concretos a indicar dedicação ao tráfico de drogas. 5. Na linha da orientação jurisprudencial desta Primeira Turma, ‘a circunstância de o acusado possuir registros pretéritos por atos infracionais análogos ao delito de tráfico pode ser utilizada para impedir a aplicação da referida minorante, desde que aliada a outros elementos indicativos da dedicação dele à traficância, na linha de alguns julgados proferidos pela Primeira Turma desta Suprema Corte’ (HC 235.834-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 27.02.2024). 6. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o Paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 249.582-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.5.2025).



    12. Na espécie vertente, os atos infracionais (“análogos a crimes graves, tais como roubo majorado, desacato, desobediência e tráfico de drogas, este por quatro vezes”) (fl. 5, e-doc. 3) praticados pelo paciente foram adicionados ao fato delituoso comprovado para formar a convicção do órgão judicial antecedente sobre a impossibilidade de aplicação do redutor. 



    Assentou-se haver acervo probatório determinante da condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas, enfatizando-se a quantidade de entorpecente (“cerca de 100g de porções de crack”) e balança de precisão apreendidos, além da forma de acondicionamento das porções do entorpecente.



    13. Inadmissível afastar a motivação apresentada pelas instâncias competentes, que concluíram pelo afastamento da pretendida aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 com fundamento nas provas produzidas. O objeto do pleito de concessão da ordem é expressamente vedada a quem “se dedique às atividades criminosas” e “integre organização criminosa”. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “se as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC n. 123.042, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.10.14). 



    Para afastar a premissa da dedicação do paciente a atividades criminosas e concluir pela incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na espécie, seria imprescindível reexame de fatos e provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



     Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.615-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.12.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.908-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25.3.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APONTADAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 



    2. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica à atividade criminosa.



    3. Conclusão diversa somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias que lastrearam o entendimento das instâncias antecedentes, providência inviável em sede de habeas corpus. 



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 194.313-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.8.2021). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Inexistência de afronta ao princípio da colegialidade. Precedentes. Pretenso tráfico privilegiado. Dedicação a atividade criminosa relativa ao tráfico reconhecida pelas instâncias ordinárias. Impossibilidade de se revolver o conjunto fático-probatório para se alcançar conclusão diversa. Precedentes. Regimental não provido” (HC n. 211.408-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.5.2022). 



    14. Quanto à alegação de que o paciente está na mesma situação fático-processual do corréu, beneficiado com a aplicação do tráfico privilegiado, essa tese não foi debatida no Superior Tribunal de Justiça nem no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 
FURTO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO 
DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE E DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA E DE INADEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 262.017-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.10.2025).



    15. Ademais, nos documentos que instruem a presente impetração, não se demonstra que a situação fático-processual do paciente e a do corréu Gabriel Silva Gonçalves sejam idênticas. 



    Na espécie vertente, um dos elementos apontados para o afastamento da minorante do tráfico privilegiado ao paciente foi o seu “vasto histórico de atos infracionais e registros de boletins de ocorrência ao longo de sua adolescência, sendo condenado pela prática de diversos atos análogos à crimes graves, tais como roubo majorado, desacato, desobediência e tráfico de drogas, este por quatro vezes”, circunstância não apontada quanto ao corréu.



    Portanto, constatando-se serem diferentes as situações fático-processuais dos corréus, a negativa de extensão do benefício da minorante do tráfico privilegiado ao paciente está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Organização criminosa, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, receptação, roubo e furto. 3. Prisão preventiva. Pedido de extensão à decisão que concedeu ao paciente Jucinaldo Alves de Oliveira Junior liberdade provisória. Impossibilidade. Requerente não se encontra nas mesmas condições objetivas e subjetivas do réu, nos termos do art. 580 do CPP. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 190.912-Extn-segunda-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDI